Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Na petição de ID 59321361, a parte apelante/ré aponta a ocorrência do cancelamento do contrato empresarial controvertido nos autos. Na petição de ID 6129646, a parte apelada/autora ratifica o fato novo com o cancelamento do plano de saúde e pede a manutenção da sentença em todos os seus termos. Oportunizada a manifestação, a parte apelante/ré informa que não se opõe a perda do objeto do feito, mas “[r]oga, apenas que sejam expressamente revogadas as ordens imposta em sentença” (ID 62430154). Decido. De início, registre-se que o recorrente possui o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, devendo a expressão de desistência ser expressa, se assim for do seu interesse. Ocorre que, diante das manifestações das partes, denota-se a persistência parcial do interesse recursal quanto aos termos lançados na sentença, especificamente quanto à irresignação da condenação concernente aos danos morais. Por estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, recebo a apelação de ID 55854195 apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Preclusa a presente decisão, retornem os autos para exame da matéria de fundo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora